Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701686-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: SABINO RESTAURANTE LTDA, PATRICK BRENDO RIBEIRO SABINO D E S P A C H O INTIME-SE o Embargado para contrarrazões ao recurso ID 77636154. Brasília, 24 de outubro de 2025 16:57:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador